Tribunal: TJMT
Processo: 1036211-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036211-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RODRIGO ARRUDA BARROSO - CPF: 828.445.261-87 (RECORRENTE), JOSE MAURICIO PAZ NETO - CPF: 025.945.831-70 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR - CNPJ: 23.427.787/0001-78 (RECORRIDO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – AUSÊNCIA DE PROVA DA REFERIDA CONTRATAÇÃO – RECLAMADA NEGA QUE TENHA OCORRIDO A CONTRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO VEÍCULO CITADO NA INICIAL -

INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEGÓCIO JURIDICO – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART – 373, I DO CPC – DANO MORAL E DANO MATERIAL

NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido para condenar a Recorrente no pagamento de danos materiais e morais, em razão de falha na prestação do serviço.

3. A parte autora não fez prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pelo que não cabe indenização por danos.

4. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face de sentença, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução mérito, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, mormente quando o veículo ONIX, de placas QPC-7244, nunca esteve segurado junto a requerida.

O autor em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que o reclamado seja condenando ao pagamento de danos materiais referente o conserto do veículo e danos morais por todo constrangimento e prejuízo sofrido.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023